Tribunal: TJDFT
Processo: 0009125-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009125-03.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALTAIR SCHAFER, ANDRE LUIZ PARIGOT, BENEDITO AZEVEDO DE ALCÂNTARA, EDUARDO AKIO UEDA, HERÁCLITO MONTEIRO DIAS, MARA BEATRIZ SCHAFER, MARILENA BRASILEIRA DO ACRE MAMED, VANDIR FURTADO DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. Os cálculos da Contadoria Judicial resistem a meras alegações desprovidas de elementos consistentes e aptos a evidenciar algum equívoco na sua elaboração. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, defendendo ser necessária a realização de perícia técnica contábil para elaboração dos cálculos; b) artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial dos juros de mora deve ser da citação para o cumprimento da sentença e não da citação na ação civil pública. Nesse aspecto, indica dissenso pretoriano com paradigma do STJ; d) artigo 503 do CPC, argumentando que o título executivo judicial transitado em julgado não pode ser alterado nesta fase de liquidação, sob pena de ofensa aos efeitos preclusivos da coisa julgada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156, 240, 465, 503, 509 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação às divergências jurisprudenciais apontadas, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Ademais, não deve ser admitido o pedido de aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, seja porque (i) não foram demonstradas as razões pelas quais entende que deve ser adotado, atraindo a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF; (ii) o referido enunciado trata de matéria estranha à ora discutida; e (iii) o enunciado foi cancelado pela Corte Superior em 2003, consoante pesquisa no sítio eletrônico daquele Tribunal. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025